Tribunal: TJMT
Processo: 1009596-11.2025.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009596-11.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIA DE PAULA BUENO ROSA - CPF: 453.089.771-00 (APELADO), ANDRE GONCALVES MELADO - CPF: 482.464.501-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO. CANCELAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS REALIZADOS NO PERÍODO POSTERIOR AO PRAZO DO ACORDO. MORA DE EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO. CONTRATOS DISTINTOS E AUTÔNOMOS EM RELAÇÃO AO CARTÃO DE CRÉDITO OBJETO DA TRANSAÇÃO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DA TRANSAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais, sob o fundamento de descumprimento de acordo judicial homologado nos autos do processo nº 1002953-71.2024.8.11.0041, pelo qual o banco se comprometeu a cancelar o cartão de crédito consignado e a realizar a baixa dos débitos pendentes no prazo de 30 dias úteis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão trata-se em verificar se os descontos realizados no período de 06/09/2024 a 07/10/2024, sob a rubrica "MORA CREDITO PESSOAL", guardam relação com o cartão de crédito consignado, objeto do acordo homologado, ou se decorrem de contratos de empréstimo pessoal consignado distintos e autônomos não abrangidos pela transação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise dos extratos bancários demonstra que os lançamentos realizados no período impugnado correspondem exclusivamente a débitos de "MORA CRÉDITO PESSOAL" referentes a três contratos de empréstimo pessoal consignado, sem qualquer referência a outro cartão de crédito consignado, objeto do acordo homologado.

4. Os contratos de empréstimo pessoal consignado identificados nos extratos são produtos bancários completamente distintos do cartão de crédito consignado, tanto em sua natureza jurídica quanto em suas características operacionais, com créditos liberados diretamente na conta corrente da apelada e por ela livremente utilizados nos anos de 2022.

5. O documento de cumprimento do acordo juntado pelo banco apelante demonstra que o cartão de crédito nº já se encontrava cancelado desde 04/09/2023 - antes mesmo da homologação do acordo em 25/07/2024 - e que o saldo devedor do cartão foi integralmente zerado mediante estorno em fatura com vencimento em 08/04/2024, configurando o cumprimento integral da obrigação assumida na transação judicial.

6. A transação judicial interpreta-se de forma restritiva, nos termos do art. 843 do CC, de modo que a cláusula de "baixa dos débitos pendentes" alcança exclusivamente os débitos relacionados ao cartão de crédito expressamente identificado no acordo, não se estendendo a obrigações oriundas de contratos bancários distintos.

7. A cobrança de encargos moratórios sobre parcelas inadimplidas de empréstimo pessoal consignado decorre do inadimplemento da própria apelada e encontra expressa previsão legal nos arts. 389, 394, 395 e 404 do CC, configurando exercício regular de direito da instituição financeira credora, e não ato ilícito passível de gerar o dever de indenizar.

8. Ausente a ilicitude da conduta do banco apelante, não se configuram os pressupostos da responsabilidade civil previstos nos arts. 186 e 927 do CC, tampouco a falha na prestação do serviço bancário de que trata o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, afastando-se tanto o pedido de restituição de valores quanto o de indenização por danos morais.

9. O dano moral não decorre automaticamente da existência de descontos em conta corrente, sendo imprescindível que tais descontos resultem de conduta ilícita ou de falha na prestação do serviço pelo fornecedor, elementos não verificados no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Tese de julgamento: "1. O acordo judicial homologado que tem por objeto o cancelamento de cartão de crédito consignado e a baixa dos débitos a ele vinculados interpreta-se restritivamente, nos termos do art. 843 do CC, não abrangendo contratos de empréstimo pessoal consignado distintos e autônomos, ainda que mantidos perante a mesma instituição financeira. 2. Os descontos de mora em contratos de empréstimo pessoal consignado, decorrentes de inadimplemento do próprio consumidor, configuram exercício regular de direito da instituição financeira, afastando a responsabilidade civil por danos materiais e morais. 3. A ausência de ilicitude na conduta da instituição financeira impede o reconhecimento de dano moral indenizável, uma vez que os descontos realizados decorrem de obrigações legitimamente contraídas pela própria consumidora e do inadimplemento por ela protagonizado."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO S/A
contra a sentença proferida nos autos da Ação de Indenização Por Danos Materiais e Morais ajuizada por
MARIA DE PAULA BUENO ROSA
, que julgou
procedentes
os pedidos formulados na petição inicial para: a) declarar a inexistência dos débitos cobrados após 05/09/2024, confirmando a obrigação do banco de cessar definitivamente os descontos; b) condenar o banco apelante à restituição, na forma simples, dos valores indevidamente descontados, totalizando R$ 863,83, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir de cada desembolso; c) condenar o banco apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, com correção monetária pelo INPC a partir da sentença e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; d) condenar o banco apelante ao pagamento integral das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da condenação.

Em síntese, sustenta o apelante que os descontos realizados no período de 06/09/2024 a 07/10/2024, impugnados pela apelada como descumprimento do acordo judicial homologado, não guardam qualquer relação com o cartão de crédito consignado nº 65\*\*\*\*40, objeto da transação celebrada entre as partes. Afirma que os lançamentos identificados nos extratos bancários sob a rubrica "MORA CREDITO PESSOAL" decorrem de contratos de empréstimo pessoal consignado distintos e autônomos, de nºs 46...98, 45...53 e 45...25, cujos créditos foram liberados diretamente na conta corrente da apelada e por ela livremente utilizados, tendo os descontos impugnados origem no inadimplemento da própria consumidora, que deixou de manter saldo suficiente para o pagamento das parcelas nas datas de vencimento, gerando a incidência de encargos moratórios com expressa previsão contratual e legal.

Alega que agiu no exercício regular de direito ao efetuar os referidos descontos, uma vez que se trata de cobrança de mora sobre parcelas inadimplidas de empréstimo pessoal, não configurando qualquer ato ilícito ou falha na prestação do serviço bancário. Aduz, ainda, que o acordo homologado no processo nº 1002953-71.2024.8.11.0041 teve por objeto específico e determinado o cancelamento do cartão de crédito e a baixa dos débitos a ele vinculados, devendo a transação judicial ser interpretada de forma restritiva, nos termos do art. 843 do CC, de modo que a cláusula de "baixa dos débitos pendentes" não alcança obrigações oriundas de contratos bancários distintos, que possuem natureza jurídica, margens consignáveis e numerações contratuais completamente diversas daquelas do cartão de crédito consignado.

Por fim, o apelante impugna a condenação por danos morais, argumentando que, ausente qualquer conduta ilícita de sua parte, não se configuram os pressupostos da responsabilidade civil previstos nos arts. 186 e 927 do CC, tampouco a falha na prestação do serviço de que trata o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo indevida a reparação por dano moral quando os descontos realizados decorrem de obrigações legitimamente contraídas pela própria consumidora.

Subsidiariamente, pugna pela redução do valor da indenização por danos morais fixado em R$ 10.000,00, por entender que o quantum se mostra excessivo e desproporcional às circunstâncias do caso concreto, bem como pela redução dos honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, requerendo, ao final, o provimento integral do recurso com o julgamento de improcedência dos pedidos formulados na petição inicial.

Em contrarrazões a apelada sustenta, preliminarmente, não conhecimento do recurso pela ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. E, no mérito, pelo desprovimento do recurso (id 358989403).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelada suscita, em contrarrazões, a ausência de dialeticidade do recurso de apelação, ao argumento de que as razões recursais não impugnariam especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se à reprodução de teses genéricas já deduzidas na contestação.

A preliminar, contudo, não merece acolhimento. O princípio da dialeticidade recursal, extraído do art. 1.010, incisos II e III, do CPC, exige que o recorrente aponte, de forma fundamentada, os motivos de fato e de direito pelos quais pugna pela reforma da decisão recorrida, sem que se exija, todavia, a impugnação pormenorizada de cada argumento lançado pelo julgador, bastando que as razões recursais guardem pertinência lógica com os fundamentos da sentença e demonstrem, de forma inteligível, a pretensão reformatória.

Nesse contexto, a análise das razões recursais revela que o apelante impugnou, de forma clara e fundamentada, o ponto central da sentença, qual seja, o reconhecimento de que os descontos realizados no período de 06/09/2024 a 07/10/2024 configurariam descumprimento do acordo judicial homologado, apresentando argumentação específica no sentido de que tais lançamentos decorrem de contratos de empréstimo pessoal consignado distintos e autônomos em relação ao cartão de crédito objeto da transação.

Portanto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO –MÉRITO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
MARIA DE PAULA BUENO ROSA
ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais em face do
BANCO BRADESCO S/A
, sustentando o descumprimento de acordo judicial homologado nos autos do processo nº 1002953-71.2024.8.11.0041, pelo qual o banco teria se comprometido a cancelar o cartão de crédito consignado nº 6504-85****-0440 e a realizar a baixa dos débitos pendentes no prazo de 30 dias úteis a contar da homologação, prazo esse findo em 05/09/2024. A apelada afirmou que, mesmo após o encerramento do prazo, o banco continuou realizando descontos em sua conta corrente no período de 06/09/2024 a 07/10/2024, totalizando R$ 863,83, o que configuraria descumprimento do acordo e ensejaria reparação por danos materiais e morais.

A sentença acolheu os pedidos, reconhecendo o descumprimento do acordo e condenando o banco à restituição dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O banco apelante insurge-se contra a decisão, sustentando que os descontos realizados no período impugnado não guardam qualquer relação com o cartão de crédito objeto do acordo, pois decorrem de contratos de empréstimo pessoal consignado distintos e autônomos.

Pois bem. A questão central a ser dirimida consiste, portanto, em verificar a natureza dos descontos realizados no período de 06/09/2024 a 07/10/2024 e sua eventual vinculação ao acordo homologado nos autos do processo nº 1002953-71.2024.8.11.0041.

Nesse
contexto, a análise detida dos extratos bancários juntados aos autos revela dado fundamental para o deslinde da controvérsia: os lançamentos realizados no período impugnado correspondem exclusivamente a débitos nominados como "MORA CREDITO PESSOAL", com expressa referência aos contratos de nºs 467766798, 458611553 e 458611725, conforme se verifica das seguintes movimentações: em 06/09/2024, lançamentos de R$ 18,32 (CONTR 467766798 PARC 023/084), R$ 55,48 (CONTR 458611553 PARC 028/084) e R$ 351,87 (CONTR 458611725 PARC 028/084); em 07/10/2024, lançamentos de R$ 25,04 (CONTR 467766798 PARC 024/084), R$ 55,59 (CONTR 458611553 PARC 029/084) e R$ 352,58 (CONTR 458611725 PARC 029/084).

Em nenhum dos lançamentos do período impugnado há qualquer referência ao cartão de crédito consignado nº 6504-85****-0440, objeto do acordo homologado.

Nesse sentido, os contratos de empréstimo pessoal consignado identificados nos extratos são produtos bancários completamente distintos do cartão de crédito consignado, tanto em sua natureza jurídica quanto em suas características operacionais.

O contrato nº 458611553 teve crédito liberado em 31/01/2022 no valor de R$ 4.400,00; o contrato nº 458611725 teve crédito liberado em 22/04/2022 no valor de R$ 5.000,00; e o contrato nº 467766798 teve crédito liberado em 20/09/2022 no valor de R$ 900,39
-
todos com valores creditados diretamente na conta corrente da apelada, conforme demonstrado pelos extratos bancários dos respectivos períodos.

- Contrato nº 458611553

- Contrato nº 458611725

- Contrato nº
467766798

Ademais, o próprio documento de cumprimento do acordo juntado pelo banco apelante demonstra que o cartão de crédito nº 6504-85****-0440 já se encontrava com status "CANC BANCO" desde 04/09/2023 -portanto, cancelado antes mesmo da homologação do acordo em 25/07/2024 - e que o saldo devedor do cartão foi integralmente zerado mediante estorno em fatura com vencimento em 08/04/2024, configurando o cumprimento integral da obrigação assumida na transação judicial quanto ao produto especificamente mencionado no acordo.

Nesse particular, insta salientar que o acordo judicial homologado no processo nº 1002953-71.2024.8.11.0041 teve por objeto específico e determinado o cancelamento do cartão de crédito nº 6504-85****-0440 e a baixa dos débitos a ele vinculados, com menção expressa ao número do produto contratado. A transação judicial, por sua própria natureza, interpreta-se de forma restritiva, nos termos do art. 843 do CC, segundo o qual
"a transação interpreta-se restritivamente, e por ela não se transmitem, apenas se declaram ou reconhecem direitos"
. Assim, a cláusula de "baixa dos débitos pendentes" alcança exclusivamente os débitos relacionados ao cartão de crédito expressamente identificado no acordo, não se estendendo a obrigações oriundas de contratos bancários distintos.

Cumpre destacar, ainda, que os contratos de empréstimo pessoal consignado e o cartão de crédito consignado possuem margens consignáveis distintas, sendo de 35% do benefício para operações de empréstimo pessoal e de 5% para operações de cartão de crédito consignado, o que reforça a natureza autônoma e independente de cada produto.

Não é de se olvidar que os descontos de mora em contratos de empréstimo pessoal consignado decorrem do inadimplemento da própria apelada, que deixou de manter saldo suficiente em conta corrente para o pagamento das parcelas nas datas de vencimento. A cobrança de encargos moratórios sobre parcelas inadimplidas encontra expressa previsão legal nos arts. 389, 394, 395 e 404 do CC, configurando exercício regular de direito da instituição financeira credora, e não ato ilícito passível de gerar o dever de indenizar.

Nesse contexto, ausente a ilicitude da conduta do banco apelante, não se configuram os pressupostos da responsabilidade civil previstos nos arts. 186 e 927 do CC. Da mesma forma, não há que se falar em falha na prestação do serviço bancário nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o banco agiu em estrita conformidade com os contratos de empréstimo pessoal celebrados com a apelada e com a legislação aplicável, cobrando encargos moratórios decorrentes do inadimplemento contratual da própria consumidora.

Além disso, sem a demonstração de conduta ilícita por parte do banco apelante, não há fundamento jurídico para o reconhecimento de danos morais indenizáveis. O dano moral não decorre automaticamente da existência de descontos em conta corrente, sendo imprescindível que tais descontos resultem de conduta ilícita ou de falha na prestação do serviço pelo fornecedor — elementos não verificados no caso concreto, em que os débitos decorrem de obrigações legitimamente contraídas pela própria apelada e do inadimplemento por ela protagonizado.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença e julgar
improcedentes
os pedidos formulados na petição inicial, invertendo-se o ônus sucumbencial, condenando a apelada ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, §3º, do CPC, em razão da gratuidade da justiça concedida, e majorando os honorários advocatícios fixados em primeiro grau para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, igualmente com exigibilidade suspensa.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026